Tribunal: TJES
Processo: 0000454-70.2020.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000454-70.2020.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUILHERME BARROS GOMES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

__________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

0000454-70.2020.8.08.0069

APELANTE
:
GUILHERME BARROS GOMES DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 14 DA LEI Nº 10.826/2003. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL.
BIS IN IDEM
CONFIGURADO. AFASTAMENTO. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. PENA DEFINITIVA REDIMENSIONADA. REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O dispêndio de valores pecuniários e o planejamento atinente à obtenção de armamento configuram circunstâncias intrínsecas ao próprio núcleo do tipo penal incriminador (art. 14 da Lei nº 10.826/03), cujos verbos incluem as ações de "adquirir" e "portar". A exasperação da pena-base com este fundamento traduz evidente ofensa ao princípio que veda o
bis in idem
, impondo-se o decote da valoração negativa da culpabilidade.

Operado o afastamento da culpabilidade e reavaliado o cálculo primário, impõe-se a adequação da reprimenda, fixando-se a pena-base no patamar mínimo cominado em lei, qual seja, 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, embora expressamente reconhecida a incidência da circunstância atenuante genérica da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal), é inviável a sua aplicação para reduzir a reprimenda, em estrita observância ao enunciado da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, que veda a fixação da pena aquém do mínimo legal.

Pena definitiva redimensionada para 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Mantidas as disposições da sentença de origem quanto à fixação do regime inicial aberto (art. 33, § 2º, alínea "c", do CP) e à concessão da substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos (art. 44 do CP), por atenderem aos critérios de suficiência preventiva e retributiva.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

0000454-70.2020.8.08.0069

APELANTE
:
GUILHERME BARROS GOMES DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Considerando os fatos apresentados, trata-se de recurso de Apelação Criminal, interposto
GUILHERME BARROS GOMES DA SILVA
, pretendendo a reforma da r. sentença contida no Id. 14579462, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Marataízes, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o como incurso no artigo 14, da Lei n.º 10.826/03, à pena de 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 09 (nove) dias de reclusão, a qual foi substituída por duas penas restritivas de direitos, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

A douta Defesa apresentou suas razões recursais no Id. 17915031, sustentando, inicialmente, que a culpabilidade foi indevidamente valorada de forma negativa, sob fundamento de que o magistrado teria utilizado argumentos inerentes ao próprio tipo penal para justificar a exasperação da pena-base, especialmente ao afirmar que o apelante teria agido de forma planejada ao adquirir e portar a arma de fogo.

Argumenta que tal fundamentação configura bis in idem, uma vez que a aquisição do armamento constitui elemento inerente ao delito previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, não podendo servir como fundamento autônomo para majorar a reprimenda.

Alega, ainda, que a sentença teria incorrido em erro ao considerar negativamente os antecedentes do apelante, por ter utilizado condenação cujo trânsito em julgado ocorreu após o fato delituoso objeto destes autos, o que violaria o princípio constitucional da presunção de inocência e o entendimento consolidado na Súmula nº 444 do Superior Tribunal de Justiça.

Frente a tais considerações, requer a fixação da pena-base no patamar mínimo legal, postulando, ainda, a aplicação plena da atenuante da confissão espontânea, com a consequente redução da pena definitiva, com manutenção do regime inicial aberto e da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

O Ministério Público de 1º grau ofereceu as respectivas contrarrazões de recurso no Id. 18338741, manifestando-se pelo parcial provimento do apelo, apenas para que seja afastada a aferição negativa do vetor afeto a culpabilidade.

Após, a Procuradoria de Justiça por meio do Parecer Id nº 18736517, opina pelo conhecimento e no mérito, pelo parcial provimento do recurso.

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Pois bem.

De início, nota-se que a materialidade e a autoria delitivas não foram objeto de impugnação recursal, estando devidamente demonstradas nos autos por meio do auto de apreensão da arma de fogo, do auto de constatação de sua eficiência, dos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem e, ainda, pela confissão do próprio apelante. Portanto, a celeuma apresentada nesta instância revisora restringe-se exclusivamente à análise das balizas estabelecidas na dosimetria penal.

Passando-se, pois, à apreciação do cálculo dosimétrico, denota-se, na primeira fase, um equívoco valorativo por parte do juízo
a quo
no exame do vetor da culpabilidade (artigo 59 do Código Penal), uma vez que o magistrado sentenciante exasperou a pena-base sob o argumento de que o agente teria agido mediante planejamento e preparo financeiro para adquirir e manter o artefato lesivo.

Ocorre que, conforme bem pontuado pelo Ministério Público em sede de contrarrazões e expressamente ratificado pela douta Procuradoria de Justiça, o dispêndio de valores pecuniários e o planejamento atinente à obtenção de armamento configuram circunstâncias intrínsecas ao próprio núcleo do tipo penal incriminador, cujos verbos incluem as ações de "adquirir" e "portar".

Sendo assim, punir o apelante por tais ações na primeira fase da individualização da pena traduz evidente ofensa ao princípio que veda o
bis in idem
. Por conseguinte, afasto a valoração negativa atinente à culpabilidade.

Não obstante o decote acima operado, no que pertine aos maus antecedentes, carece de amparo legal o pleito defensivo que visa à sua exclusão.

Portanto, o juízo sentenciante fundamentou o recrudescimento da reprimenda apontando o registro do processo criminal nº 0002102-65.2020.8.08.0011, embora o trânsito em julgado dessa condenação pregressa tenha ocorrido em momento processual posterior ao flagrante tratado nestes autos, é inconteste que o cometimento daquele delito (datado de 18 de maio de 2019) antecedeu a prática do crime de porte ilegal de arma de fogo ora em análise (ocorrido em 13 de fevereiro de 2020).

A esse respeito, vale ressaltar a
Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça
, onde estabelece que é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base. Assim, essa regra proíbe que os processos sem sentença condenatória definitiva (trânsito em julgado) sejam considerados como maus antecedentes, conduta social negativa ou personalidade desvirtuada para aumentar a pena inicial.

Feitas essas considerações e procedendo-se ao redimensionamento penal imperativo, verifica-se que a exclusão da culpabilidade abranda significativamente o rigor da pena-base, tendo em vista que remanesce tão somente o vetor dos maus antecedentes em desfavor do réu, o cálculo primário deve sofrer a devida adequação, aproximando-se do limite inferior cominado em lei.

Portanto, fixo a pena-base em
02 (dois) anos e 10 (dez) dias-multas.

Avançando para a segunda fase da dosimetria, incide a circunstância atenuante genérica da confissão espontânea, consubstanciada no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal.

Contudo, segundo a
Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça
estabelece que a incidência de circunstâncias atenuantes (como confissão e espontânea ou menoridade relativa) na segunda fase da dosimetria não pode reduzir a pena para patamar inferior ao mínimo legal previsto em lei.

Portanto, nota-se que a norma visa respeitar o princípio da legalidade e a separação dos poderes, impedindo que o Juíz crie novos limites de pena.

Dessa forma, fixo a pena definitiva do apelante em 02 (dois) anos de reclusão, acompanhada do pagamento de 10 (dez) dias-multa, arbitrados à razão unitária mínima estipulada em lei.

Por fim, mantêm-se incólumes as demais determinações do juízo de origem, notadamente a fixação do regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, com fulcro no artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal, bem como a concessão da substituição da pena corpórea por duas sanções restritivas de direitos, nos rigorosos ditames do artigo 44 do mesmo diploma legal, visto que tais medidas se mostram socialmente recomendáveis e atendem plenamente aos critérios de suficiência preventiva e retributiva exigidos para o caso concreto.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente em fixar a pena-base, readequar a pena definitiva do réu ao mínimo legal, preservando intactos os demais comandos exarados na respeitável sentença impugnada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho
o Eminente Relator
.

É como voto.